Tribunal: STF
Processo: RE 86832
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-05-02
Data de publicação: 1978-05-02

Ementa:
- Concurso para ingresso no Ministério Público do Rio Grande do Sul. Inscrição negada, sem motivação. Concessão de mandado de segurança em parte, para assegurar o conhecimento da causa da recusa à inscrição no concurso. Matéria de legislação local, insuscetível de reapreciação em recurso extraordinário (Súmulas 280 e 291).